Tribunal: TCU
Processo: 030.958/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11078/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.958/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Denivan Lorenzeto Pereira (XXX.061.287-XX); Francisco Carlos Cabral Selleri (XXX.107.727-XX); Gilberto da Silva Candido (XXX.818.677-XX); Joao Jose da Silva (XXX.355.967-XX); Jose Carlos Pereira Salles (XXX.942.955-XX); Jose Roberto Ramos de Almeida (XXX.629.437-XX); Lismar Marques da Silva (XXX.560.607-XX); Marta Maciel Monteiro (XXX.055.117-XX); Mauricio Pereira de Sampaio (XXX.230.007-XX); Sergio Campos Esteves (XXX.245.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.